Tribunal: STF
Processo: RE 77301
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-13
Data de publicação: 1976-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. DECRETOS-LEIS 73 E 814. 2) NÃO INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PRECEITO INCONSTITUCIONAL EM QUE SE FUNDOU O EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO QUE, NA ESPÉCIE, NÃO OBSTA A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, VISTO COMO FORAM INDICADOS, COM PRECISÃO, PARA FUNDAMENTO DESTE, A OFENSA A PRECEITO DE QUE DECORRE, IMPLÍCITA E INEQUIVOCAMENTE, A INVOCAÇÃO DA ALÍNEA “A”, DO ARTIGO 119, III, DA CONSTITUIÇÃO. 3) NÃO MANDOU O DL. 814 QUE AS SEGURADORAS RESPONDESSEM, DESDE LOGO, OBRIGATORIAMENTE, QUANTO AS APÓLICES EM VIGOR, PELO ACRÉSCIMO DA INDENIZAÇÃO, PREVISTA NO ART. 4 DESSE ATO LEGISLATIVO. FACULTOU-SE, NO ARTIGO 10, DESSE DIPLOMA LEGAL, TÃO SOMENTE AJUSTAR OS CONTRATOS VIGENTES AS NOVAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. 4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.